Tribunal: STF
Processo: Rcl 54205
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000718-18.2019.5.14.0001. 



    Na petição inicial, o reclamante alega que o Tribunal reclamado teria aplicado indevidamente o tema 610 da repercussão geral, sendo que a matéria debatia no caso paradigma seria diversa da discuta no processo originário (eDOC 1). 



    Narra-se que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista, para conceder o direito à incorporação de gratificação de função por período de trabalho superior a dez anos (eDOC 1, p. 12).



    Sustenta-se, assim, que 



    “(...) ‘a reversão ao cargo efetivo não assegura ao empregado o direito à manutenção da gratificação que recebia no cargo comissionado, independentemente do número de anos que o tenha exercido’, sob pena de violação ao art. 5º, II, da CF/88, uma vez que o § 2º acrescido ao art. 468 da CLT pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17) deixou fulgente a inexistência do direito à incorporação de função, ou seja, houve a superação do da súmula 372, I, do TST por legislação superveniente” (eDOC 1, p. 7). 



    Argumenta-se que “(...) a pretensão ao direito à incorporação da gratificação de função contrapõe Lei Superveniente em face de verbete sumulado do TST que, indevidamente, criou vantagem trabalhista sem amparo legal (...)” e que “(...), [p]ortanto, não há que se falar em direito adquirido, sob pena de violação ao art. 5º, II, 22, I e 37, caput, todos da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 12).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20).



    Devidamente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 22).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO PARA REVISÃO DE APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SALVO TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. É incabível reclamação para a revisão de aplicação de tese de repercussão geral (ou negativa de sua existência) pelo tribunal de origem, salvo teratologia da decisão impugnada. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido” (eDOC 26, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    No caso em tela, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se sustenta em mais de um fundamento, não tendo a presente reclamação condições de alterar o resultado do julgado. 



    De fato, sustenta-se que a matéria discuta no presente processo seria diversa da tratada no tema 610 da repercussão geral. 



    Ocorre que, no que se refere à aplicação da norma contida no art. 468, § 2º, da CLT, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a matéria debatida se restringe ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, colhe-se o seguinte trecho do julgado: 



    “(...)



    Nas razões de agravo, alega o recorrente ter demonstrado a repercussão geral das matérias debatidas nos autos apta a ensejar o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    No tocante à aplicação da norma contida no art. 468, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei n° 13.467/2017, o recurso extraordinário teve seu seguimento denegado com fundamento no juízo clássico, tendo em vista que a controvérsia envolve discussão de caráter infraconstitucional, a qual ocasionaria, no máximo, violação reflexa da Constituição Federal, tornando inadmissível o recurso extraordinário neste ponto.



    (...)



    Destaca-se que o agravo direcionado ao Colegiado deste Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno, é estabelecido como o recurso cabível no caso de decisão proferida com fundamento em Tema com ausência de repercussão geral, ou com fundamento na conformidade entre acórdão recorrido e Tema cuja repercussão geral tenha sido reconhecida, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, § 2º do CPC/2015. 



    Dessa forma, no caso dos autos, o recurso cabível é o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC/2015” (eDOC 11, p. 4-5; grifei)



    Dessa forma, ainda que, porventura, se acolhesse a tese de distinguishing do presente caso com o paradigma do tema 610 da repercussão geral, ainda assim subsistiria fundamento suficiente para o não seguimento do recurso extraordinário.



    Nesse ponto, vale salientar que esta Suprema Corte apenas admite agravo interno para discutir a negativa de seguimento a recurso extraordinário fundamentado em tese de repercussão geral. Na espécie, por se tratar de negativa de seguimento com fundamento em matéria de índole infraconstitucional, o recurso cabível seria o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.325.131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021; grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO DE PESSOAS. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nessa linha, veja-se o ARE 1.338.409-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Precedente: ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.383.470 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.07.2022; grifei)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Diante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente